Tribunal: STF
Processo: HC 225490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.3.2023, por Gessy James Evaristo da Silva de Melo e Paulo Roberto Pacheco Saad Júnior, advogados, em benefício de Luiz Eduardo Barbosa, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Itapuranga/GO (Ação Penal n. 0287841-16.2010.8.09.0085), em 2.8.2018, às penas de dezoito anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e noventa e sete dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 7.3.2019.



    4. Suscitando diversas nulidades no curso da ação penal, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5070963.24.2020.8.09.0000. Em 16.4.2020, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.



    Não comporta a ordem do habeas corpus, para a nulificação da ação penal contra o paciente, resultando na condenação por violação dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, estando a solução desfavorável transitada em julgado, se os eventuais vícios não foram comprovados, não demonstrado o prejuízo, preservada a higidez do processo penal, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 10, e-doc. 134).



    5. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/SP e, em 25.5.2020, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida.'' 



    6. Com a alegação de excesso de prazo para julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/SP no Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, em 6.1.2022, o Habeas Corpus n. 211.077, de minha relatoria. Em 14.2.2022, após o recebimento das informações requisitadas ao Superior Tribunal de Justiça, concedi a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, a imediata inclusão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO em pauta de julgamento, para submetê-lo à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da decisão.



    7. Em 18.2.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/SP. Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Relator em 6.5.2022. Na sequência, interpôs, em 13.5.2022, o respectivo agravo regimental, pendente de julgamento no Tribunal Superior.



    8. Alegando demora injustificada no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa do paciente impetra o presente habeas corpus.



    Os impetrantes afirmam que, “até a presente data, há quase 10 (dez) meses, o Agravo Regimental encontra-se concluso, sem andamento, de forma injustificada, o que caracteriza um constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “desde o recebimento do Recurso Ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, em 22/5/2020 até a presente data já transcorreram 2 (dois) anos e 9 (nove) meses. Isso sem nenhuma justificativa. Portanto, flagrante é a ilegalidade aqui arguida. Razão pela qual impetra o presente habeas corpus” 
(fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o paciente encontra-se cumprindo uma pena que lhe foi imposta por meio de um processo absolutamente nulo, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo sendo provocado por meio do recurso próprio, permanece inerte, o que configura grave constrangimento ao direito de liberdade do Paciente, o que autoriza o manejo do presente habeas corpus” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Argumentam que a excessiva demora na realização do julgamento do agravo regimental configura flagrante constrangimento ilegal por violação ao inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal deve conceder a ordem para determinar o seu julgamento imediato.



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam diversos precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ao teor do exposto, considerando-se as razões aqui apresentadas requer à Vossas Excelências: 



    1 – Seja recebido e processado o presente habeas corpus, para conceder liminarmente a ordem e determinar o imediato processamento e julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos do RHC nº 127173/GO – (2020/0115343-0), onde figura como Agravante o ora Paciente;



    2 – No mérito, requer seja confirmada a liminar para determinar o julgamento do Recurso Ordinário em habeas corpus” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    9. Em 10.3.2023, determinei a requisição de informações ao Ministro Rogerio Schietti Cruz sobre o alegado na presente impetração, especialmente quanto à tramitação do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Em 20.3.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:



    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 225.490, solicita informações acerca do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO, em que Luiz Eduardo Barbosa figura como recorrente, venho noticiar o que segue: 



    1. O processo fora distribuído, em 22 de maio de 2020, à minha relatoria, e, em 25 de maio de 2020, indeferi a liminar porque se confundia com o mérito do recurso (e-STJ fls. 2.993 e 2.994-2.995).



    2. Solicitadas as informações, em 3 de junho de 2020, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 16 de junho de 2020 (e-STJ fls. 3.024 e 3.031).



    3. Em 18 de fevereiro de 2022, proferi decisão conhecendo em parte do recurso, e nessa parte, negando-lhe provimento, publicada no DJe/STJ de 22 de fevereiro de 2022 (e-STJ fls. 3.067-3.073 e 3.074).



    4. Inconformada, em 23 de fevereiro de 2022, a defesa opôs embargos declaratórios em face da decisão, por mim rejeitados em 6 de maio de 2022. A decisão foi publicada no DJe/STJ de 10 de maio de 2022 (e-STJ fls. 3.083-3.090, 3.094-3.096 e 3.097).



    5. Em 13 de maio de 2022, seus advogados interpuseram agravo regimental, que se encontra em análise no momento e será levado a julgamento oportunamente (e-STJ fls. 3.101 e 3.122).



    Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração” (fl. 2, e-doc. 181).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Não se controverte sobre a jurisprudência firmada no sentido de “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    Esse posicionamento decorre da verificação de afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) em situações nas quais constatado serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva a não finalização dos julgamentos ou a adoção de providências para a resposta ao jurisdicionado. 



    O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    12. Entretanto, o processo em análise apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, à concessão da ordem pleiteada.



    Pelo demonstrado nesta impetração, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO foi distribuído no Superior Tribunal de Justiça em 22.5.2020. Em 25.5.2020, o Ministro Relator indeferiu a medida liminar requerida, determinou a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça de Goiás e, na sequência, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Apresentadas as informações requisitadas, o órgão ministerial apresentou parecer em 16.6.2020. No mesmo dia, os autos foram conclusos ao Ministro Relator, para julgamento do mérito do recurso ordinário. 



    Em razão da demora para julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/SP no Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, em 6.1.2022, o Habeas Corpus n. 211.077, de minha relatoria. Em 14.2.2022, após o recebimento das informações requisitadas ao Superior Tribunal de Justiça, concedi a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, a imediata inclusão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO em pauta de julgamento, para submetê-lo à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da decisão. 



    Em 18.2.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/SP. 



    Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Relator em 6.5.2022. Na sequência, interpôs, em 13.5.2022, o respectivo agravo regimental, pendente de julgamento no Tribunal Superior.



    O recurso ordinário tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 22.5.2020 e o agravo regimental está pronto para julgamento desde 13.5.2022. 



    Não se apresentou, em resposta ao requisitado por este Supremo Tribunal, justificativa sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada a jurisdição. Em que pese a notória carga de processos que se acumulam nos gabinetes dos julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente, a merecer o atendimento do pedido de imediato julgamento do recurso de agravo pelas razões oferecidas.



    Não se apresentou justificativa plausível para a demora, que não está respaldada em razões objetivas e claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o recurso de agravo, a aguardar desfecho, com conclusão dos autos para o Relator naquele Superior Tribunal, desde 13.5.2022. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para que o agravo regimental seja submetido a julgamento imediato.



    Considerada a pendência dos autos no gabinete do Relator há quase um ano, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância.



    2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    13. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, proceda à imediata inclusão do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO em pauta de julgamento, submetendo-o à apreciação do colegiado competente no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento da comunicação da presente decisão.



    Em caso de eventual postergação do julgamento, as razões dessa eventualidade deverão ser imediatamente comunicadas ao Supremo Tribunal Federal. 



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO, para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, devendo o resultado do julgamento ser comunicado a este Supremo Tribunal. 



    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópias da petição inicial e da presente decisão.



    Seja comunicado a este Supremo Tribunal o cumprimento das providências determinadas ou a impossibilidade justificada de fazê-lo no prazo máximo designado. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora